Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-66.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (REPRESENTANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Ordinária de Obrigação de Pagar
julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que em 14/11/2016 foi vítima de roubo de carga, avaliada em R$223.750,10, e a ré injustificadamente se recusou à cobertura do seguro (apólice nº. 08737.2016.01.0621.000092).

Destaca que a gerenciadora de risco estava devidamente credenciada e homologada pela apelada, tendo a primeira permitido a parada para embarque do ajudante, tratando-se então de interrupção programada.

Sustenta que o destino final do caminhão também é classificado como área de risco, já que a cidade de Santos está situada no raio de 200km de São Paulo.

Acrescenta que a cláusula 3.2, letra
b
, prevê a possibilidade de paradas não autorizadas quando existam problemas mecânicos que impeçam a condução segura do veículo.

Pugna pela reforma do
decisum
e prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no ID nº. 30689617.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante contratou a Gertran para gerenciar os riscos do negócio e realizar o transporte de carga até a cidade de Santos/SP.

Portanto, essa empresa terceirizada é a empregadora do motorista que conduzia o veículo em
14/11/2016
e a proprietária do caminhão com placa NRZ1774, roubado naquele dia com R$223.750,10

em cortes de carne bovina resfriada (ID nº. 30689559).

Argui que a apelada se recusou a pagar o seguro
sob
o argumento de que a Gertran não é credenciada e houve culpa exclusiva da vítima ao efetuar parada não programada.

Totalmente infundada a primeira justificativa da apelada, uma vez que o rol de gerenciadoras de risco consta como meramente indicativo na fl. 81 do ID nº. 30689555.

Mesmo que estivesse redigido de forma vinculativa, essa exigência seria abusiva pois condicionaria o pagamento do prêmio à contratação de outro serviço, prática mercadológica conhecida como venda-casada e violadora do princípio constitucional da liberdade econômica (art. 170 da CF).

E vale destacar que o plano de gerenciamento de riscos foi elaborado pela apelada em setembro de 2015 especificamente para a apelante, e desde então não existe notícia de que a seguradora tenha se insurgido contra o transporte de cargas dela (apelante) pela Gertran, ou ao menos notificado sobre eventual infração de cláusula contratual.

De fato, a apelada anuiu com essa pactuação, e só se opôs quando convocada a efetuar o pagamento ora em discussão.

No documento com ID nº. 30689555 estavam
expressamente proibidas as paradas voluntárias dentro das áreas de risco indicadas
(fl. 78), dentre elas o raio de 200km a partir do marco zero da cidade de São Paulo, e foi exatamente no Km 17,5 da Rodovia Anhanguera, desse estado, que o motorista interrompeu a viagem para o embarque de um ajudante.

Contudo, segundo o relatório de sinistro, a parada estava programada (ID nº.

30689577). Logo, não há como concluir que foi objeto de escolha imediata e espontânea da apelante, ou mesmo do motorista, com base unicamente nos argumentos da apelada.

Se existe prova de que a contratação de “chapa” já era prevista pelo segurado, cabia à apelada o ônus da contraprova (art. 373, inciso II, CPC).

E mais, competia a ela demonstrar o intencional agravamento do risco.

Isso porque a cláusula XXIV da avença dispõe que a apelada ficaria
isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se o sinistro for devido a atos ilícitos dolosos, ou culpa grave equiparável a dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro
(sic. fl. 31 do ID nº. 30689555).

Uma vez que o dolo é a vontade consciente de prejudicar ou conduzir outrem o erro, subsidiada na má-fé, exige comprovação. Já a culpa grave podo ser traduzida na falta de cautela.

A apelada se limita a atribuir a responsabilidade por esses procedimentos à apelante, sem provar que a pausa foi imprudente, imprevista, em local inapropriado e principalmente, se a parte contrária tinha vontade consciente de atrair o acontecimento (art. 373, inciso II, CPC).

Se toda e qualquer suspensão da viagem fosse enquadrada na exceção da cláusula 3.2 do plano de gerenciamento de riscos, a apelante, na prática, não teria jamais a possibilidade de receber indenização avençada, o que revela claramente outra cláusula abusiva e desvirtuada em favor dos interesses da seguradora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE CARGA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA POR ROUBO DE CARGA EM TRÂNSITO. RISCO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO CONFIGURADA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Estando o acidente abrangido entre os riscos predeterminados expressamente previstos no contrato de seguro e não demonstrado que o segurado agravou deliberadamente os riscos da ocorrência do sinistro, é devida a cobertura securitária
. (...) Apelação do Réu conhecida e não provida. Unânime.
(Acórdão nº. 1186781, AP nº. 0726385-76.2017.8.07.0001, 3ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Fátima Rafael, julgado em 17/7/2019, DJe de 23/7/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIA. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. RASTREAMENTO VIA SATÉLITE E MONITORAMENTO DO VEÍCULO POR EMPRESA INDICADA PELA SEGURADORA. COMPROVADOS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO PELA SEGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. IMPROVIMENTO. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DA FRANQUIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. INDEVIDA. 1.
Nos contratos de seguro de transporte rodoviário de cargas, é válida a cláusula de gerenciamento de riscos por parte do segurado, nos termos contratados
. 2.
Não se justifica a negativa da seguradora ao pagamento da indenização devida por roubo de carga segurada ao argumento que não houve cumprimento da cláusula de gerenciamento de riscos por parte da segurada, quando existe nos autos prova de que o veículo que transportava a carga roubada estava equipado com sistema de rastreamento via satélite, locado de empresa de gerenciamento de riscos indicada pela seguradora, com acompanhamento logístico do veículo na data do assalto e discriminação, em intervalos curtos de tempo, da emissão do sinal do satélite, localização do veículo e informação acerca da latitude/longitude da localização, bem ainda que o monitoramento ostensivo foi realizado nos termos contratados, mormente nos casos em que a empresa gerenciadora logra encontrar o veículo antes da polícia
. 3. Sendo o contrato de seguro regido pelas normas consumeristas e, inexistindo, no instrumento contratual e no glossário das condições gerais da seguradora qualquer distinção entre os termos rastreamento e monitoramento, evidencia-se a falha no dever de informação, principalmente se for considerado que, em casos tais, a própria seguradora determina quais empresas de gerenciamento de risco deverão ser contratadas, presumindo-se que elas cumprem as exigências dispostas no contrato, no que se refere à prestação do serviço de gerenciamento de riscos. 4. A comprovação da boa-fé da segurada, na contratação não de uma, mas duas empresas autorizadas pela seguradora para efetivar o disposto na cláusula de gerenciamento de riscos, demonstra o cumprimento do dever anexo contratual, gerador do dever de indenizar por parte da seguradora. (...) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada
. (AP nº. 5247079-28.2017.8.09.0051, 3ª Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Itamar de Lima, julgado em 02/08/2019, DJe de 02/08/2019, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a demanda e inverter os ônus da sucumbência estipulados na sentença (fl. 05 do ID nº. 30689604)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020